Tribunal: STF
Processo: ARE 1392922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CPC/1973. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ASSOCIADO. AME/RJ. VPE. Lei N° 11.134/2005. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITES SUBJETIVOS. EXIGÊNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO. FILIAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. BENEFICIÁRIOS. OFICIAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSIONISTA DE PRAÇAS. ILEGITIMIDADE.



    1. A sentença declarou a ilegitimidade ativa da pensionista, e extinguiu a execução individual de título formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 2005.51.01.016159-0, impetrado pela AME/RJ, que estendeu a VPE – Vantagem Pecuniária Especial criada pela Lei nº 11.134/2005 para os Policiais Militares e Bombeiros do atual Distrito Federal – a servidores do antigo Distrito Federal, convencido o Juízo de não ser a autora associada à entidade de classe que impetrou a segurança.



    2. A desnecessidade de autorização do associado para impetração de MS coletivo é incontroversa. Examina-se apenas a eventual necessidade de estar filiado à Associação impetrante até o trânsito em julgado da ação de conhecimento.



    3. O título formado no MS coletivo nº .016159-0 restringe claramente sua abrangência a aposentados e pensionistas filiados à Associação impetrante, impondo-se limitar a filiação até 20/6/2015, data do trânsito em julgado do acórdão do STJ que decidiu a divergência. O título mandamental coletivo encontra limites – diferente dos sindicatos – na própria natureza da associação impetrante, na forma de seus estatutos.



    4. O STF decidiu no RE 573232 em 14/5/2014 que, em mandado de segurança coletivo, tanto os sindicatos quanto as associações atuam como substituto processual. Disso não deflui, contudo, equivalente abrangência no plano subjetivo, numa e noutra hipótese. Cada qual substituirá o grupo ou coletividade que diga respeito à sua própria natureza: os sindicatos substituem a categoria profissional, como um todo, independentemente de filiação, o que aliás decorre diretamente do art. 8º, III e V, da CRFB/88; e a associação substitui apenas os associados, vez que a Carta da República não lhe reserva qualquer extrapolação de ordem subjetiva semelhante à que confere às entidades sindicais, dispondo apenas que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado” (Constituição/88, art. 5º, XX).



    5. Atuando em substituição, no mandado de segurança coletivo, a associação não depende de autorização expressa de seus filiados – que só se exige em outros tipos de ação, quando atua como representante, art. 5º, XXI, da Constituição/88 – mas a abrangência subjetiva da coisa julgada fica limitada, em regra, ao grupo por ela substituído, que não é uma categoria profissional ou classe genérica de pessoas, mas sim o conjunto de seus associados, inscritos até, ao menos, o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Doutrina de José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 38. ed., Malheiros, 2015, p. 463-464) e inteligência do inciso LXX do art. 5º da Carta Magna e art. 21 da Lei nº 12.016/2009.



    6. A pensão da autora foi implantada em 30/4/1971, e não há comprovação de ter se filiado à Associação impetrante até o trânsito em julgado do MS Coletivo; e tampouco poderia ser admitida como associada. É que a Associação impetrante, nos termos do art. 1º de seu estatuto, é "entidade de classe de âmbito estadual representativa dos oficiais [de aspirante e tenente pra cima] da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro", admitindo como sócios, também, pensionistas de oficiais (art. 13, § 4º), de forma que a pensionista de Cabo – praça e não oficial - nunca poderia ser representada ou substituída pela Associação.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente